Tribunal: TJSP
Processo: 0561229-85.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário. Sentença que extingue a ação por falta de interesse de agir, ante o pequeno valor executado – Indisponibilidade do crédito tributário – Análise de custos de administração, arrecadação e cobrança a critério do Poder Executivo – Renúncia de receitas que depende de estimativa do impacto orçamentário, em preservação do equilíbrio fiscal –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário. Sentença que extingue a ação por falta de interesse de agir, ante o pequeno valor executado – Indisponibilidade do crédito tributário – Análise de custos de administração, arrecadação e cobrança a critério do Poder Executivo – Renúncia de receitas que depende de estimativa do impacto orçamentário, em preservação do equilíbrio fiscal – Aplicação, por simetria, da súm. 452 do STJ – Enunciado no 50 da Seção de Direito Público do TJSP: o valor irrisório da CDA não é causa de extinção da execução fiscal – Lei Municipal no 6.571/2017 que autoriza a dispensa da cobrança judicial de valor diminuto – Norma, expedida pelos entes detentores da competência tributária que apenas confere margem de discricionariedade à atividade arrecadatória, que é vinculada – Lei de iniciativa do Executivo, que se destina à própria Administração Pública – Hipótese que não autoriza a apreciação pelo Judiciário do mérito administrativo – Sentença anulada – Recurso PROVIDO.